Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. PERIODICIDADE PROGRAMADA. DESCONTO EM DIA DIVERSO DO PLANEJADO. PREVISÃO CONTRATUAL E AUTORIZAÇÃO AUSENTES. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. A contratação da antecipação de recebíveis, com periodicidade programada, a princípio, dispensa negociação prévia entre as partes para que a antecipação ocorra. Contudo, a antecipação do recebimento de vendas realizada em dia diverso daquele programado no contrato exige autorização do cliente, especialmente quando evidenciado que era prática comum das partes a negociação prévia antes das antecipações.
2. Na hipótese, a autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, diversamente do réu, que, além de não comprovar o fato impeditivo alegado, admitiu a falha na prestação do serviço.
3. Não comprovada a contratação ou autorização do cliente para a antecipação de recebíveis realizada em dia diverso daquele avençado no contrato, resta ausente substrato jurídico para amparar a validade do negócio jurídico, sendo devida a restituição da taxa cobrada pelo banco a esse título.
4. Apelação conhecida e provida.